Tribunal: TJPA
Processo: 0025967-22.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025967-22.2015.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO COTTA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0025967-22.2015.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE: ROBERTO COTTA FILHO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
Irresignação da defesa de forma genérica da sentença. Inviabilidade. Fixação pelo magistrado da medida mais adequada ao caso. Réu diagnosticado com esquizofrenia CID-10, passando por oito internações, inclusive por ocasião do crime apurado estava em tratamento médico, não impedindo de cometer o delito. Periculosidade evidenciada. Confirmação da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e nego
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém-PA, 26 de junho de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0025967-22.2015.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE: ROBERTO COTTA FILHO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROBERTO COTTA FILHO
, contra sentença prolatada pelA 3ª Vara DO Tribunal do Júri da Capital que
ABSOLVEU, de modo impróprio,
da prática do crime tipificado

no
art. 121, §1º e § 2º, inciso IV, do CPB
.

Narrou à
denúncia
(id.5824037)
que no dia 22 de junho de 2015, por volta das 17:30h, o denunciado ROBERTO COTTA FILHO agrediu fisicamente CRISTINA VASCONCELOS NUNES e FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM, desferindo socos e golpes usando um extintor de incêndio, sem lhes dar qualquer chance de defesa.

Das investigações realizadas pela Autoridade Policial a fim de elucidar o fato restou comprovado que no dia do crime a vítima, FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM, em companhia de CRISTINA VASCONCELOS MUNES, se dirigiam a uma reunião que seria realizada em uma das salas do Edifício Wall Street, localizado na travessa 09 de janeiro, bairro de São Brás.

No momento em que as vítimas encontravam-se no interior do elevador do referido prédio, ao parar no segundo andar, adentrou neste meio de transporte ROBERTO COTTA FILHO acompanhado de sua genitora MARIA NAZARÉ BAIMA COTTA. Ato seguinte, sem nenhum motivo aparente o denunciado passou a agredir CRISTINA desferindoIhe socos, o que fez com que FRANCISCO reagisse no sentido de evitar a injusta agressão que estava sendo cometida, ocasião que ROBERTO redirecionando sua fúria injustificada ao mesmo.

Neste instante o elevador parou entre os andares enquanto as agressões continuavam em seu interior, e ao abrir a porta Francisco buscou escapar do ataque, porém foi perseguido e encurralado no corredor do prédio por ROBERTO, o qual, em razão de sua compleição física avantajada, levava nítida vantagem sobre a vítima.

FRANCISCO foi dominado em um canto do corredor, ápice em que ROBERTO tentou contra vida da vítima, uma vez que se armou com um enorme extintor de incêndio, pertencente ao material de segurança do condomínio, e aos gritos de "PRETO FILHO DA PUTA, EU VOU TE MATAR", desferiu uma violenta pancada na cabeça do vítima, causando-lhe enorme lesão a altura de suo testa, provocando de imediato enorme sangramento. Após este fato a genitora do denunciado, MARIA DE NAZARÉ BAIMA COTTA, puxou o agressor para dentro do elevador e retiraram-se do local deixando a vítima combalida e esvaindo-se em sangue, ficando perfeitamente configurada a tentativa de homicídio sofrida por FRANCISCO.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§ 2º, II , c/c art. 14, II
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 11 de julho de 2017. (id.5824056)

O Ministério Público requereu realização de perícia para verificar possível incidente de insanidade mental do recorrente (ID 5824050).

O juízo determinou a renovação de diligências para exame psiquiátrico do apelante, acrescentou os quesitos apresentados pelo parquet (ID 5824087).

A defesa apresentou quesitos (ID 5824089).

Em 05/12/2019 foi realizada a perícia psiquiátrica do recorrente. Concluiu que ao tempo dos fatos houve abolição de suas capacidades de entendimento e determinação em relação a estes fatos (ID 5824108).

Diante da constatação de inimputabilidade do periciado à época do cometimento do crime, entendeu o representante do Ministério Público ser isento de pena por excludente de culpabilidade, pugnando pelo presseguimento regular do feito, nos termos do art. 152 do CPP (id.5824109)

A defesa apresentou reposta à acusação, pugnando pela absolvição imprópria do réu, com a aplicação de medida de segurança para tratamento ambulatorial, podendo ser feito em domicílio ou entidade privada de tratamento psiquiátrico (ID 5824111).

Em
Sentença
prolatada em 18/12/2020 (id.5824113), ISTO POSTO E COM GUARIDA NOS ART. 415, IV DO CPP, ARTS. 26, 96, l, 97 E § 1°, DO CÓDIGO PENAL, ABSOLVO ROBERTO COTTA FILHO E IMPONHO-LHE, EM CONSEQÜÊNCIA, MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL HOSPITALAR ADEQUADO PELO PRAZO MÍNIMO DE 01 ANO
.

Em 18/06/2021 (id. 5824118) a Defesa constituída pela Dra. Débora Leal, interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 600, § 4º do CPP.

Em 16/06/2021 os advogados constituídos pelo apelante renunciaram os poderes a eles constituídos. (id.5824122)

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião que determinei a intimação da defesa para apresentar razões recursais. (id.5899715)

Em
razões recursais
(id.12661347) a Defensoria Pública arrazoou o recurso de forma ampla, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para os interesses do recorrente

Em
contrarrazões
(id.12661352) o Ministério Público se manifestou, apelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto
.

Nesta
Superior Instância
(id.12661352),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
negado

provimento
, mantendo-se incólume a pena fixada pelo juízo sentenciante.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Percebe-se que a irresignação do apelante está de forma genérica, uma vez que a interposição do recurso se fez através de advogado constituído, sem que tenha apresentado as razões recursais perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao ser nomeada para atuar como advogado dativo, a Defensoria Pública
alegou que, ainda que não tenha vislumbrado motivação para oferecimento do recurso suscitado pelo patrono constituído, não significa necessariamente que não haja mérito na inconformidade do acusado.

Sustentou ainda que como o réu não entrou em contato com a Defensoria Pública para esclarecer os questionamentos que opõe a decisão guerreada, a defesa dativa não se encontra em posição de arrazoar detalhadamente o recurso interposto. Porém, dadas estas circunstâncias, entende que não haveria outra solução a não ser o conhecimento do recurso de forma ampla, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para os interesses do recorrente.

O presente caso, o apelante praticou homicídio em face de FRANCISCO CLEANS DE ALMEIDA MARTINS, na modalidade tentada, agredindo-o de forma violenta e sem motivação aparente no interior do Edifício “Wall Street”, tendo inclusive se valido de um extintor de incêndio que encontrou no local para perpetrar as agressões contra a vítima.

Por sua vez. a defesa não negou que os fatos acima mencionados tenham ocorrido, porém alegou que o réu possuía diagnóstico de “Esquizofrenia Paranóide” e que o acesso de fúria de que foi tomado o apelante teria sido motivado por um surto psicótico deflagrado naquele momento.

Em observância aos documentos acostados nos autos, correta a absolvição imprópria, pois devidamente atestada a inimputabilidade do acusado
ROBERTO COTTA FILHO,
conforme incidente de insanidade mental , onde fora lavrado o laudo de nº 2019-024-000225-024-009065823-00, proferido pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais (id.5824107), que confirma ser o apelante portador de doença mental, denominada Esquizofrenia, a qual é crônica.

Como bem salientado pelo douto juízo sentenciante, “o réu era inimputável ao tempo dos fatos, havendo nexo causal entre a psicopatologia do periciando e o delito, sendo que, portanto, o réu era, ao tempo da ação, absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, ficando, assim, na condição de inimputável”

O réu ao ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, configurando referida enfermidade, causa excludente de culpabilidade, nos termos do art. 26, “caput”, do Código Penal.

Quanto a medida de segurança aplicada, entendo essa pertinente ao presente caso, uma vez que a medida de segurança, quando cabível sua aplicação, nos termos definidos em lei, deve ser selecionada a partir de um exame cauteloso do contexto que envolve a vida do paciente, para que a medida mais adequada possa lhe ser aplicada, de modo que esta possa atingir os seus próprios propósitos terapêuticos.

Analisando os autos, constata-se a inimputabilidade do recorrente pelo laudo de sanidade mental, no qual
ROBERTO COTTA FILHO
foi diagnosticado com Esquizofrenia CID-10.

Ponto outro, verifica-se que o douto magistrado sentenciante justificou a necessidade de internação do réu idônea,
in verbis
:

“Ante o exposto, entendo que existem riscos concretos de reincidência, caso o réu, em liberdade, deixe de fazer o tratamento adequado ocasionando instabilidade em seu quadro de saúde mental, que deve ser monitorado em tempo integral.

Assim, em sintonia com os objetivos terapêuticos e curativos da medida de segurança, para salvaguardar a incolumidade física e mental do réu, bem como evitar que pratique outros atos ou ponha em risco pessoas de sua comunidade, deve ser, por ora, internado.

Evidenciada a periculosidade, é inviável a liberdade ou tratamento ambulatorial, mesmo que o réu já esteja realizando tratamento há alguns anos, Além do mais, o tratamento ambulatorial só se justifica quando a patologia pode ser controlada em nível de acompanhamento eficaz, métodos e remédios que estabilizem o paciente, o que não é o caso de agente, como extraio da natureza da patologia que aflige o réu e, principalmente, da conclusão do laudo pericial. Não se deve olvidar que a medida de segurança possui caráter preventivo, curativo e terapêutico, cuja internação deve durar enquanto não cessada a periculosidade do agente.

Como sabido, o delito atribuído é apenado com reclusão. Levando em consideração o reconhecimento da inimputabilidade e as condições pessoais do agente que ainda perduraram, bem como, a previsão legal do art. 97 do CP, concluo que a medida mais adequada é a de internação.”(id.5824113-pág.2)

Vislumbra-se, portanto, que a medida de internação imposta ao recorrente mostra-se como a melhor solução ao caso sub examine, independentemente de o crime a ele atribuído ser punido com reclusão, uma vez que o apelante já sofreu oito internações (id.5824106), inclusive a época do crime, ele fazia tratamento médico, o que não impediu que cometesse o delito.

De tal sorte, justificada a imposição da medida de segurança de internação ao réu, por um ano, restando improcedente o pleito da defesa, devendo a r.sentença recorrida ser mantida por seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023